Tribunal: TJBA
Processo: 0089638-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0089638-46.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA SIMONE RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: Banco Itaucard

Advogado(s)
:
IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN, JUCARA TRAVASSOS SILVA, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CAMILA ALEIXO DA MATTA LUSSARI, CINTIA MARIA GOMES SANTIAGO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, LUCIANO VIEIRA LIMA, GABRIEL MUNIZ CARLETTO, ELOA FERNANDES LEAO DA SILVA, VANESSA BARREIRA COUTO, FERNANDA GABRIELA ALVES BULHOES, TALITA VALENCA CAVALCANTI DE SA, URSULA FROES CORDEIRO GALVAO, CLAUDIA MARIA MIRANDA FERNANDES DE SOUZA, CATARINA MOREIRA DE FARIA, SARA BERENICE ARANDAS ROCHA, PALOMA ASSUNCAO DE CAMPOS, EMANUELLE NOVAES FERNANDES DE MESQUITA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITES DE RAZOABILIDADE EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
contra acórdão que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário, com base na expressiva discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, que admite variação razoável entre a taxa contratada e a taxa média de mercado como critério para identificar abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não aplicar expressamente a tese fixada no REsp 1.061.530/RS sobre a admissibilidade de variação razoável entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para fins de reconhecimento de abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria impugnada, tendo destacado que a abusividade dos juros remuneratórios decorreu da exorbitância da taxa contratada (362,95% ao ano), que superou em mais de 200% a taxa média de mercado (118,68% ao ano), extrapolando, inclusive, os limites de tolerância admitidos pelo próprio precedente invocado.

A tese do REsp 1.061.530/RS foi considerada de forma implícita e aplicada ao caso concreto, não havendo omissão quando a fundamentação, ainda que sem menção expressa ao precedente, adere à sua ratio decidendi.

A ausência de referência nominal ao precedente não configura violação ao art. 489, § 1º, VI, do CPC, desde que a fundamentação contemple, de forma suficiente, os fundamentos relevantes do precedente invocado.

A via dos embargos de declaração não é adequada para a modificação do julgado por mero inconformismo com o resultado da decisão, devendo a parte utilizar o recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a precedente repetitivo não caracteriza omissão quando o acórdão embargado adere à sua fundamentação jurídica.

A exorbitância da taxa de juros contratada, quando superior em mais de 200% à taxa média de mercado, ultrapassa os limites de razoabilidade fixados pela jurisprudência do STJ, legitimando o reconhecimento da abusividade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0089638-46.2011.8.05.0001,
em que figuram, como Embargante,
BANCO ITAUCARD S.A.
, e, como Embargado
, MARIANA SIMONE RIBEIRO DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora